Tribunal: TJMT
Processo: 1005034-19.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005034-19.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Crédito Rural, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS TICIANEL - CPF: 111.250.551-20 (AGRAVANTE), MARISELMA FREIRE DE ARRUDA TICIANEL - CPF: 112.190.412-20 (AGRAVANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), 1ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ (AGRAVADO), WALD ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 35.814.140/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), RAMIRHIS LAURA XAVIER ALVES - CPF: 068.749.781-79 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.297.598/0002-03 (TERCEIRO INTERESSADO), LIBRA ETANOL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 14.816.650/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRO INDUSTRIAL RIO PORTELA LTDA - ME - CNPJ: 01.725.738/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLOS AGRO FLORESTAL LTDA - CNPJ: 29.935.451/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TELLUS MATER BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 10.785.247/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), TREVISO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL - CNPJ: 26.506.898/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), TREVISO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL - CNPJ: 26.506.898/0001-68 (AGRAVADO), RENATO CAVALLI TCHALIAN - CPF: 286.355.728-90 (ADVOGADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (AGRAVADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), WALD ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 35.814.140/0001-88 (AGRAVADO), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (AGRAVADO), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.297.598/0002-03 (AGRAVADO), LIBRA ETANOL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 14.816.650/0001-14 (AGRAVADO), AGRO INDUSTRIAL RIO PORTELA LTDA - ME - CNPJ: 01.725.738/0001-89 (AGRAVADO), SOLOS AGRO FLORESTAL LTDA - CNPJ: 29.935.451/0001-00 (AGRAVADO), TELLUS MATER BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 10.785.247/0001-14 (AGRAVADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS TICIANEL - CPF: 111.250.551-20 (AGRAVADO), MARISELMA FREIRE DE ARRUDA TICIANEL - CPF: 112.190.412-20 (AGRAVADO), RAMIRHIS LAURA XAVIER ALVES - CPF: 068.749.781-79 (ADVOGADO), AGRO INDUSTRIAL RIO PORTELA LTDA - ME - CNPJ: 01.725.738/0001-89 (AGRAVANTE), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (AGRAVANTE), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (AGRAVANTE), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.297.598/0002-03 (AGRAVANTE), LIBRA ETANOL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 14.816.650/0001-14 (AGRAVANTE), RENATO CAVALLI TCHALIAN - CPF: 286.355.728-90 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), SOLOS AGRO FLORESTAL LTDA - CNPJ: 29.935.451/0001-00 (AGRAVANTE), TELLUS MATER BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 10.785.247/0001-14 (AGRAVANTE), TREVISO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL - CNPJ: 26.506.898/0001-68 (AGRAVANTE), WALD ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 35.814.140/0001-88 (AGRAVANTE), HORACIO TAVARES JUNIOR - CPF: 759.792.921-87 (AGRAVADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), VLADEMIR TAVARES - CPF: 474.150.701-78 (AGRAVADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.394.460/0216-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), LPL CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA - CNPJ: 35.693.349/0001-30 (AGRAVADO), GESIEL DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 038.904.118-19 (ADVOGADO), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0001-01 (AGRAVADO), IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 01.787.793/0001-01 (AGRAVADO), ADEMIR LUIZ ZANELLA - CPF: 550.950.549-49 (AGRAVADO), BIANCA TAPIA - CPF: 951.769.939-53 (AGRAVADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVADO), CLEABEDAIS MANTOVANI - CPF: 589.567.359-72 (AGRAVADO), INFINITU FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - CNPJ: 29.909.331/0001-20 (AGRAVADO), DECORFIOS ENERGIA SOLAR LTDA - CNPJ: 29.478.995/0001-82 (AGRAVADO), DECORFIOS ELETROTECNICA LTDA - CNPJ: 11.338.836/0001-17 (AGRAVADO), ADVANCED - FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP - CNPJ: 05.741.856/0001-31 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), PAULO MOCELLIN - CPF: 431.157.999-34 (AGRAVADO), MAURI RUBI LUPATINI - CPF: 571.101.239-87 (AGRAVADO), ECO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S A - CNPJ: 08.543.600/0001-08 (AGRAVADO), PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 02.275.017/0001-87 (AGRAVADO), G R COMERCIO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 36.340.885/0001-15 (AGRAVADO), ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 01.382.912/0009-95 (AGRAVADO), JAIR CALEGARO - CPF: 780.495.391-72 (AGRAVADO), ALPES DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 10.354.704/0001-16 (AGRAVADO), GOL COMBUSTIVEIS S/A - CNPJ: 06.983.874/0001-92 (AGRAVADO), THUGA PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 31.805.250/0001-22 (AGRAVADO), ROMEU JOSE CIOCHETTA - CPF: 435.211.189-91 (AGRAVADO), EVANIR RODRIGUES PROENCA - CPF: 230.725.631-87 (AGRAVADO), FGC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 06.537.572/0001-90 (AGRAVADO), FERTIPAR FERTILIZANTES DO PARANA LIMITADA - CNPJ: 90.810.706/0001-01 (AGRAVADO), NOVOZYMES LATIN AMERICA LTDA - CNPJ: 47.247.705/0001-71 (AGRAVADO), COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE SORRISO - CNPJ: 05.112.520/0001-00 (AGRAVADO), ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA - CNPJ: 10.753.164/0001-43 (AGRAVADO), IRMAOS DOMINGOS LTDA - CNPJ: 03.483.492/0001-01 (AGRAVADO), JC COMERCIO DE COMMODITIES AGRICOLA LTDA EPP - CNPJ: 14.840.487/0001-25 (AGRAVADO), RC CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 12.671.917/0001-05 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO VILA DE ARRUDA - CPF: 617.162.601-59 (AGRAVADO), HANDELL CONSULTORIA E ADVOCACIA EMPRESARIAL - SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 22.177.741/0001-85 (AGRAVADO), JAILTON FELIPE DA SILVA - CPF: 016.678.634-95 (AGRAVADO), THIAGO ARAUJO SOARES - CPF: 878.340.144-04 (AGRAVADO), LUIZA SCOLA PERINI PINTO RIBEIRO - CPF: 831.956.880-34 (AGRAVADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DA INDUSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - CNPJ: 14.051.028/0001-62 (AGRAVADO), MONICA DE CAMPOS PADILHA - CPF: 545.989.071-34 (AGRAVADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAURICIO ANDREANI - CPF: 637.738.569-20 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), THIAGO LUCAS LEITE DE NORONHA - CPF: 028.462.101-36 (ADVOGADO), IASMIN DAMANN - CPF: 047.793.861-28 (ADVOGADO), WAGNER ARGUELHO MOURA - CPF: 917.967.251-53 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), RENATA LUIZA ANDRADE DE SOUZA - CPF: 065.050.564-67 (ADVOGADO), ATAHIDE MONTEIRO DA SILVA NETO - CPF: 006.754.601-31 (ADVOGADO), GUILHERME LAUER MURTA - CPF: 326.525.328-71 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), MATEUS FALCAO FONTES - CPF: 054.452.781-07 (ADVOGADO), ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - CPF: 091.764.638-00 (ADVOGADO), LUAN EUZEBIO DEBO ORTH - CPF: 036.487.211-00 (ADVOGADO), ISAIAS EUGENIO - CPF: 002.112.121-48 (ADVOGADO), ANA PAULA SAVOIA BERGAMASCO DINIZ - CPF: 183.710.058-65 (ADVOGADO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), VICTOR BRANDAO TEIXEIRA - CPF: 528.162.498-91 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), NATHALIA PEREIRA FALCI - CPF: 033.276.463-09 (ADVOGADO), WELLINGTON FERREIRA ALVES - CPF: 750.301.362-15 (ADVOGADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), WESLLEY MAGNUM RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 062.775.311-66 (ADVOGADO), CHARLES SALDANHA HANDELL - CPF: 284.114.391-00 (ADVOGADO), THIAGO ARAUJO SOARES - CPF: 878.340.144-04 (ADVOGADO), ANDRE GOMES SCALCO - CPF: 037.527.070-11 (ADVOGADO), CRISTIANO TRIZOLINI - CPF: 286.442.668-45 (ADVOGADO), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO), RENATO CAVALLI TCHALIAN - CPF: 286.355.728-90 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), EMMANUEL SANTIAGO MONTEIRO INTRA - CPF: 133.121.837-31 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), MARCOS HOKUMURA REIS - CPF: 265.434.708-79 (ADVOGADO), GUILHERME TOSHIHIRO TAKEISHI - CPF: 316.241.498-98 (ADVOGADO), ARTHUR FERRARI ARSUFFI - CPF: 396.976.648-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRODUTORES RURAIS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE POR DOIS ANOS. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), o que não se verificou na espécie. Assim, ausente quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código Processo Civil, a discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão não autoriza o pedido de declaração, que tem pressupostos específicos, os quais não podem ser ampliados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por LUIZ CARLOS TICIANEL e MARISELMA FREIRE DE ARRUDA TICIANEL, de acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso interposto, assim ementado:

“
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRODUTORES RURAIS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE POR DOIS ANOS. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o processamento de sua recuperação judicial, com o fundamento de que não foi comprovado o exercício da atividade rural pelo período mínimo de dois anos, requisito previsto no art. 48 da Lei 11.101/2005. Os agravantes alegam que desenvolvem atividade rural em parceria com a empresa Solos, integrante do Grupo Libra Bioenergia, e apresentam como provas contratos de arrendamento, inscrição estadual ativa e declarações de despesas no Imposto de Renda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se os documentos apresentados pelos agravantes comprovam, de forma suficiente, o exercício da atividade rural de forma direta e pessoal pelo período mínimo de dois anos, como exigido pelo art. 48 da Lei 11.101/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 48 da Lei 11.101/2005 exige que produtores rurais comprovem o exercício da atividade por no mínimo dois anos para pleitear recuperação judicial, independentemente do tempo de registro na Junta Comercial.

4.

A decisão impugnada observa que, embora os agravantes tenham apresentado Livro-Caixa, o contrato de arrendamento da Fazenda Cachoeira de Pau e inscrição estadual, os documentos são insuficientes para comprovar o requisito temporal, não evidenciando a exploração direta e pessoal da atividade rural pelos agravantes.

5.

A análise do Administrador Judicial e do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça conclui que os documentos apresentados não demonstram a continuidade da atividade rural pelos agravantes, mas sim o vínculo com empresas do grupo econômico, o que não satisfaz a exigência de comprovação da atividade rural em caráter pessoal.

6.

A jurisprudência exige indícios robustos para flexibilizar a comprovação da atividade rural, sendo imprescindível a apresentação de provas inequívocas de continuidade no desempenho da atividade pelos produtores rurais, o que não foi atendido pelos recorrentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido
”.

Diz que o acórdão é omisso ao argumento de que
o Embargante se encontra inscrito como produtor rural há mais de 09 (nove) anos, com a atividade econômica de plantio de cana-de-açúcar, além de ter contrato de Arrendamento com a empresa Destilaria Libra, que perdura do ano de 2015 até hoje, com vigência de dez anos, cuja situação, no seu entender, atesta a atividade rural do agravante há mais de 02 (dois) anos.

A par disso, defende o reconhecimento da atividade de produtor rural dos agravantes (Luiz/Mariselma). Destaca o código da atividade desenvolvida pelos recorrentes no Imposto de Renda, qual seja, agricultura.

Ao final, pede o provimento dos aclaratórios a fim de que sejam sanados o vício apontado, com aplicação do efeito infringente.

Contrarrazões apresentada pela COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE SORRISO, pede o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Embargos de Declaração opostos por LUIZ CARLOS TICIANEL e MARISELMA FREIRE DE ARRUDA TICIANEL, de acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso interposto, assim ementado:

“
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRODUTORES RURAIS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE POR DOIS ANOS. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o processamento de sua recuperação judicial, com o fundamento de que não foi comprovado o exercício da atividade rural pelo período mínimo de dois anos, requisito previsto no art. 48 da Lei 11.101/2005. Os agravantes alegam que desenvolvem atividade rural em parceria com a empresa Solos, integrante do Grupo Libra Bioenergia, e apresentam como provas contratos de arrendamento, inscrição estadual ativa e declarações de despesas no Imposto de Renda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se os documentos apresentados pelos agravantes comprovam, de forma suficiente, o exercício da atividade rural de forma direta e pessoal pelo período mínimo de dois anos, como exigido pelo art. 48 da Lei 11.101/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 48 da Lei 11.101/2005 exige que produtores rurais comprovem o exercício da atividade por no mínimo dois anos para pleitear recuperação judicial, independentemente do tempo de registro na Junta Comercial.

4.

A decisão impugnada observa que, embora os agravantes tenham apresentado Livro-Caixa, o contrato de arrendamento da Fazenda Cachoeira de Pau e inscrição estadual, os documentos são insuficientes para comprovar o requisito temporal, não evidenciando a exploração direta e pessoal da atividade rural pelos agravantes.

5.

A análise do Administrador Judicial e do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça conclui que os documentos apresentados não demonstram a continuidade da atividade rural pelos agravantes, mas sim o vínculo com empresas do grupo econômico, o que não satisfaz a exigência de comprovação da atividade rural em caráter pessoal.

6.

A jurisprudência exige indícios robustos para flexibilizar a comprovação da atividade rural, sendo imprescindível a apresentação de provas inequívocas de continuidade no desempenho da atividade pelos produtores rurais, o que não foi atendido pelos recorrentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido
”.

Diferente do que alega a embargante, o acordão embargado não se ressente dos vícios do art. 1.022, do CPC.

Assim se diz por que o voto expressamente consignou que, embora os agravantes apresentem documentos fiscais e contábeis para demonstrar a continuidade de sua atividade, a prova documental não é suficiente para comprovar o biênio exigido, como afirmado pela análise técnica do Administrador Judicial.

Concluiu-se, então, pela ausência de comprovação de que os agravantes exerceram atividade rural direta e pessoalmente durante o período exigido. Além disso, o vínculo contratual com atividades agrícolas de empresas do grupo econômico não configura, por si só, o exercício da atividade rural pelos agravantes enquanto pessoas físicas, conforme exigido pelo art. 48 da Lei 11.101/2005.

Desse modo, diferente do que alegam os embargantes o
decisum
não padece do vício da omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material.

Denota-se que a parte embargante insiste na modificação do entendimento já enfrentado, cuja pretensão, em verdade, é a rediscussão da matéria já decidida, no afã de conferir efeitos infringentes ao presente recurso, sem que esteja presente nenhuma das hipóteses autorizadoras do reclamo, o que desnatura a via eleita.

A respeito à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL
. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES.

(...)

III - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no acórdão embargado.
Não há vício no acórdão. A matéria foi devidamente tratada com clareza e sem contradições.

IV - Embargos de declaração
não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

VI - Os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.

VII - Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no REsp 1890834/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 10/06/2021) (g.n)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. JULGADO EMBARGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil, que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida.
Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso.

(...) 3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no REsp 1828279/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 09/09/2020) (g.n)

Nossa Câmara:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE - REMARCAÇÃO DE VAGAS DE GARAGEM - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento”.
(TJMT, EDCL 1026588-49.2020, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. em 18.04.2021).

Ainda:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSOS ADESIVOS. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DA COMPANHEIRA COMO DEPENDENTE DO EX-SERVIDOR MILITAR FALECIDO. COMPROVADA A UNIÃO ESTÁVEL E DURADOURA DA AUTORA COM O EXTINTO SEGURADO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. BENEFÍCIO DEVIDO INTEGRALMENTE À COMPANHEIRA DO DE CUJUS. COMPROVAÇÃO DA SEPARAÇÃO DE FATO DOS EX-CÔNJUGES. OBSERVÂNCIA À TESE FIXADA PELO STF NO TEMA 529 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 1.045.273/SE). APELO PRINCIPAL E RECURSO ADESIVO DO IPERGS DESPROVIDOS. RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ DECIDIDAS PELO ARESTO EMBARGADO. INVIABILIDADE NOS ESTREITOS LIMITES DO RECURSO ELEITO. FINALIDADE PRECÍPUA DE PREQUESTIONAMENTO. Aresto que apreciou todas as questões controvertidas e se pronunciou acerca dos dispositivos legais aplicáveis à espécie. Enfrentamento de matéria já examinada pelo Colegiado. Inviabilidade nos estreitos limites da via recursal eleita. Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC. Mesmo visando os aclaratórios o prequestionamento da matéria neles suscitada devem estar presentes os requisitos elencados nos incisos do art. 1.022 do CPC, para que o recurso possa ser acolhido. Omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material indemonstrados. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS”. (Apelação Cível, Nº 50165093920128210001, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em: 08-08-2024)

Observa-se, portanto, que os embargantes pretendem, em verdade, obter uma decisão favorável à sua tese, o que deixa nítido o caráter infringente dos presentes embargos declaratórios. Dessa forma, não cabe alegação de violação do artigo 1.022 do NCPC, quando a decisão embargada está devidamente fundamentada, apenas não se adotando a tese da embargante.

Assim, não se verifica os vícios previstos no art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Desse modo, a irresignação quanto à decisão, ou se está contraria as pretensões da parte embargante, é matéria que foge à análise pela via eleita, inclusive porque ausentes elementos capazes de modificar o r. acórdão atacado.

Em face do exposto,
nega-se provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025